Tribunal: TJBA
Processo: 0500674-70.2017.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500674-70.2017.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS FILHO Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, ELIEL CERQUEIRA MARINS registrado(a) civilmente como ELIEL CERQUEIRA MARINS, BIANCA CARVALHO DE SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. DELEGADO DE POLÍCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAJP). EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (CET). PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por delegado da Polícia Civil do Estado da Bahia, em que se pleiteia a inclusão da Condição Especial de Trabalho (CET) na base de cálculo das horas extras e do adicional noturno, com pagamento das diferenças remuneratórias dos últimos cinco anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a CET deve integrar a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno percebidos por delegado da Polícia Civil do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 6.677/94 prevê expressamente que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, sem determinar a inclusão da CET na base de cálculo. 4. A Lei Estadual nº 8.215/02 estabelece que a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno incide apenas sobre o vencimento básico e a Gratificação de Atividade Policial (GAJP), sem previsão para inclusão da CET ou de outras verbas. 5. O legislador estadual definiu expressamente quais parcelas integram a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno, não cabendo ao intérprete ampliar esse rol para abranger vantagens não contempladas na norma. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem reiteradamente afastado a inclusão da CET na base de cálculo das horas extras e do adicional noturno, em conformidade com a legislação vigente. 7. Diante da ausência de fundamento legal para a pretensão do apelante, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A base de cálculo das horas extras e do adicional noturno dos delegados da Polícia Civil do Estado da Bahia incide exclusivamente sobre o vencimento básico e a Gratificação de Atividade Policial (GAJP), conforme previsto na Lei Estadual nº 8.215/02. 2. A Condição Especial de Trabalho (CET) não integra a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno, ante a ausência de previsão legal. V - CITAÇÕES 1. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 90 e 91; Lei Estadual nº 8.215/02, art. 1º; CPC, art. 85, §11, e art. 1.026, §2º. 2. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 05457757020178050001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJ-BA, APL nº 05326780320178050001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, 2ª Vice-Presidência, j. 24.03.2022; TJ-BA, APL nº 05412325820168050001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 20.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500674-70.2017.8.05.0078, em que figuram como apelante MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS FILHO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.